Tribunal: TCU
Processo: 040.610/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 18.580/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 18580/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.